Tribunal: STF
Processo: RHC 265272
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-21
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 1.022.042/PB, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO COMBATIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. O agravante deixou de combater adequadamente causa específica de não conhecimento do seu habeas corpus – writ substitutivo de revisão criminal –, motivo pelo qual este regimental também não pode ser conhecido, consoante o entendimento enunciado na Súmula n. 182 do STJ.



    2. Na espécie, a defesa impetrou habeas corpus com o fim de reformar o cálculo dosimétrico e redimensionar a pena aplicada ao agravante. Entretanto, o ato coator apontado no writ refere-se a acórdão transitado em julgado, a evidenciar que o remédio constitucional impetrado é substitutivo de revisão criminal, motivo pelo qual não foi conhecido.



    3. Neste regimental, a parte deveria haver refutado os fundamentos empregados na decisão agravada, mas ao invés disso, reiterou as teses expostas no habeas corpus. Ao proceder dessa forma, é inegável que a defesa não se desincumbiu do ônus de expor integral e especificamente as razões de fato e de direito por que entendeu incorreta a decisão atacada, a atrair, à espécie, o verbete sumular n. 182 do STJ, segundo o qual "É inviável o agravo do art. 1.021, § 1º, do novo CPC que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada".



    4. Agravo regimental não conhecido (doc. 64).



    Neste recurso ordinário, requer-se:



    1. O conhecimento e provimento do presente Recurso Ordinário Constitucional para, reformando a decisão denegatória do Habeas Corpus proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que se recusou a adentrar ao mérito da manifesta ilegalidade da dosimetria, reconheça que a aludida decisão, ao ignorar as violações constitucionais na fixação da pena, configura, em si, um constrangimento ilegal passível de correção por esta Suprema Corte.



    2. A partir do reconhecimento da patente ilegalidade, requer-se o conhecimento e a concessão da ordem de Habeas Corpus, para que sejam sanadas as ilegalidades na dosimetria da pena do paciente Ayrton Paulo Marques da Silva, especificamente:



    a. O afastamento da valoração negativa dos "motivos do crime", uma vez que o "lucro fácil" é elemento inerente à própria essência dos crimes patrimoniais, e sua consideração como vetor para a exasperação da pena-base configura indevido bis in idem e violação ao princípio da individualização da pena.



    b. O afastamento da valoração negativa das "circunstâncias do crime" com base na "violência e grave ameaça", por se tratarem de elementos constitutivos do tipo penal de roubo, cuja consideração para majoração da pena-base, sem demonstração de excepcionalidade que extrapole o tipo, igualmente caracteriza bis in idem.



    c. O afastamento da valoração negativa das "consequências do crime"com base na não recuperação da res furtiva e nos danos à residência, por serem resultados típicos e ordinários da consumação do delito de roubo, não podendo justificar a elevação da pena-base sem prova de excepcionalidade.



    d. O reconhecimento integral da atenuante da menoridade relativa, com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, conforme a jurisprudência consolidada, readequando-se a reprimenda na segunda fase da dosimetria para refletir a menor culpabilidade do agente à época dos fatos.



    e. O afastamento do aumento da pena em decorrência da majorante do concurso de pessoas, em razão da ausência de fundamentação concreta e específica que justifique a fração aplicada, conforme exige o art. 93, IX, da Constituição Federal, em consonância com a Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça.



    3. Por consequência, a readequação da pena final imposta ao paciente para o mínimo legal aplicável ao caso e, à luz das sanadas ilegalidades, a fixação do regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto ou aberto, garantindo-se uma resposta penal justa e proporcional à conduta do paciente.



    4. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento de Vossas Excelências, requer-se a concessão da ordem de Habeas Corpus de ofício, ante a configuração de flagrante e insuperável ilegalidade na dosimetria da pena, que atenta contra a liberdade e a dignidade do paciente, em respeito ao dever constitucional desta Suprema Corte de zelar pela efetividade dos direitos fundamentais (doc. 70, pp. 4-5).



    O Ministério Público Federal (doc. 80) e o Ministério Público do Estado da Paraíba (doc. 85) apresentaram contrarrazões.



    É o relatório. Decido.



    Este recurso é inviável.



    No caso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que não conheceu do habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:



    Em que pesem os argumentos do agravante, entendo que o regimental não deve ser conhecido.



    Na espécie, a defesa impetrou habeas corpus com o fim de reformar o cálculo dosimétrico e redimensionar a pena aplicada ao agravante. Entretanto, o writ foi impetrado em 26/7/2025, contra acórdão transitado em julgado no dia 9/5/2024 (fl. 286), a evidenciar que o remédio constitucional impetrado é substitutivo de revisão criminal, motivo pelo qual não foi conhecido.



    Neste regimental, a parte deveria haver refutado os fundamentos empregados na decisão agravada, mas ao invés disso, se limitou a reiterar as teses expostas no habeas corpus. Ao proceder dessa forma, é inegável que a defesa não se desincumbiu do ônus de expor integral e especificamente as razões de fato e de direito por que entendeu incorreta a decisão atacada, a atrair, à espécie, o verbete sumular n. 182 do STJ, segundo o qual "É inviável o agravo do art. 1.021, § 1º, do novo CPC que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada".



    À vista do exposto, não conheço do agravo regimental (doc. 65).



    Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).



    Por fim, anoto a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo da revisão criminal — ou, inclusive, do respectivo recurso ordinário — somente em hipóteses excepcionais, tais como manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no presente caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Para além disso, ressalto que a concessão da ordem de habeas corpus de ofício constitui poder-dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que dispõem o art. 647-A, caput e parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, a requerimentos da defesa.



    Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator